Tribunal: STF
Processo: RE 90814
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-11
Data de publicação: 1979-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. SE O EMBARGANTE DESATENDEU, FRONTALMENTE, O
DISPOSTO NO ART. 309, PARAGRAFO 1, DO R.I., LIMITANDO-SE A INDICAR
OS PADROES PELO SEU NUMERO E LOCAL DE PUBLICAÇÃO, NÃO MERECEM ELES
CONHECIDOS. II. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.